Tribunal: STF
Processo: ADI 7880
Classe: ADI
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-05
Data de publicação: 2026-05-05

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

1.  O Partido Rede Sustentabilidade ajuizou esta ação direta de inconstitucionalidade, com pedido de medida cautelar, contra o art. 1°, §5°, da Lei 12.169/2021, do Estado da Paraíba, que disciplina o percentual  de vagas oferecidas nos concursos públicos à população negra.

O Movimento Negro Unificado (MNU) e a Federação Nacional das Associações Quilombolas (FENAQ) postulam sua admissão nos autos na condição de amicus curiae (eDocs 34 e 39). Sustentam a pertinência temática entre a controvérsia em exame e suas finalidades institucionais, ressaltando a relevância da demanda para a população negra e para a promoção da igualdade material.

2. Os requerentes preenchem os requisitos para ingressar no processo, na condição de amicus curiae, de acordo com a jurisprudência desta Corte – relevância da controvérsia, representatividade da interessada e liame das finalidades institucionais com o objeto da ação.

Dada a importância da pluralização de atores na jurisdição constitucional, com o intuito de colaborar com a justiça, é pertinente a intervenção das entidades.

3. Admito, com base no art. 7º, § 2º, da Lei n. 9.868, de 10 de novembro de 1999, o Movimento Negro Unificado - MNU e a Federação Nacional das Associações Quilombolas (FENAQ) como  amicus curiae nesta ação direta de inconstitucionalidade.

4. Publique-se. 

Brasília, 5 de maio de 2026.

Ministro NUNES MARQUES
Relator
Documento assinado digitalmente